Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO NÃO EXIBIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: não realizar descontos automáticos na conta corrente do autor, vinculados à dívida do contrato indicado, sob pena de multa; e devolver ao autor o valor de R$1.437,35.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cancelamento dos débitos automáticos realizados na conta corrente do autor, vinculados às parcelas de contrato financeiro; e (ii) direito do autor à devolução das parcelas descontadas da conta corrente, após a notificação extrajudicial de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. o autor sustenta que, embora solicitado em 04/12/2024 o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas do contrato financeiro denunciado, os descontos não foram suspensos pelo Banco de Brasília - BRB(ID 74163926 e ID 74163927).
5. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, prevê: "Art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. E o art. 9.o, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.”
6. O autor não impugnou a autorização concedida, e tampouco exibiu o contrato de financiamento, de forma que o cancelamento da autorização de débito automático fere os princípios contratuais, violando a boa-fé objetiva. Com efeito, a revogação da autorização de débito em conta corrente deve obedecer às cláusulas contratuais pactuadas, porquanto a Resolução mencionada é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.
7. O débito de parcelas contratadas em conta corrente, regularmente autorizado, proporciona condições mais favoráveis para a obtenção do financiamento bancário, de forma que a alteração da forma de pagamento implica na revisão das condições do contrato, afastando a abusividade de eventual cláusula de irrevogabilidade da autorização do débito automático. No mesmo sentido: Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.